Tribunal: STF
Processo: Rcl 78071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nazli Cofman contra decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no Processo 5108416-02.2023.4.02.5101, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral.  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado, ao prolatar sentença e permitir a continuidade da tramitação do processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois, após reanálise da matéria, entendo que a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:  



    De fato, o INSS, em 5/5/2023, opôs Embargos de Declaração (doc. 194 – Petição 45.556/2023), apontando omissões no julgado do Tema 1102 e postulou a modulação dos efeitos da decisão.



    Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, 
inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados,  até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente.



    [...]



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. [...]  



    A decisão reclamada assim consignou:  



    Trata-se de demanda em que a parte autora pretende a condenação do INSS a revisar a RMI de benefício, mediante a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, inc. I, da Lei nº 8.213/91, com a redação conferida com a Lei nº 9.876/99, em detrimento da regra de transição preconizada no art. 3º da Lei nº 9.876/99.



    Em relação a revisão pretendida, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 1.276.977/DF (acórdão publicado em 13/04/2023), representativo da controvérsia (Tema 1.102), fixou tese jurídica nos seguintes termos em dezembro de 2022:



    [...]



    Em março de 2024, o STF revisitou o tema em sede de controle concentrado de inconstitucionalidade (ADIns 2.110 e 2.111) e formou maioria no sentido de não ser possível a revisão da vida toda, ou seja, contrário a tese do Tema 1.102, nos seguintes termos:



    [...]



    Por fim, foram opostos Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 2.110 e 2.111, para questionar o acórdão que inviabilizou a Revisão da Vida Toda, objetivando que o STF se manifestasse sobre a superação dos precedentes sobre o tema e modulasse os efeitos da decisão para não atingir quem já tinha porposto ação revisional. Contudo, não houve a modulação pretendida, tendo decido o STF em 30/09/2024 sobre os embargos:



    [...]



    Assim sendo, restando firmado o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da revisão pretendida, inclusive para quem já tinha ajuizado ação revisional, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.



    [...]



    Desta feita, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado do acórdão para aplicação do entendimento firmado, nos termos do art. 1.040, III, do CPC.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, nos termos da fundamentação supra (documento 8).  



    Com efeito, nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:  



    A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável (ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024).  



    Posteriormente, ao apreciar os subsequentes embargos declaratórios, o Plenário assim se pronunciou:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiaepara a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos (ADI 2.110 ED/DF e 2.111 ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 16/10/2024).  



    Desse modo, o Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando foi indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs.  



    Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, compreendo que uma interpretação sistemática e teleológica desses precedentes, assim como do instituto da suspensão nacional do processamento das demandas que envolvam tema com repercussão geral reconhecida, recomenda que os processos sobre a matéria da “revisão da vida toda” possam voltar a tramitar.  



    Transcrevo oportuna observação do Ministro Dias Toffoli, ao julgar a Rcl 76.202/DF, DJe 13/2/2025:  



    Considerando que a ordem de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.276.977 (Tema nº 1102 da RG) teria a finalidade de produzir segurança jurídica na aplicação da tese firmada em 2022 (aguardando-se a finalização do debate em sede de embargos declaratórios), entendo que se encontra exaurida a eficácia da ordem cautelar, uma vez que superada a tese, conforme manifestação do Plenário do STF nas ADI nºs 2110 e 2111.



    Nessa medida, a decisão de suspensão nacional de processos proferida no RE nº 1.276.977 (DJe de 31/7/23) não constitui paradigma apto à instauração da competência originária do STF em sede reclamatória.  



    Ademais, a livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).  



    Em conclusão, após o julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, é possível a livre tramitação das demandas que envolvam o Tema 1.102 (revisão da vida toda), sem necessidade de aguardar-se o julgamento do RE 1.276.977 ED/DF.   



    Observo que, em casos semelhantes, já me manifestei pela procedência das reclamações. Todavia, em sessão de julgamento presencial da Primeira Turma, ocorrida em 25/2/2025, evoluí meu entendimento para aderir à compreensão majoritária desta Suprema Corte sobre a matéria e apresentei voto pela improcedência da Rcl 76.143/DF. Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos.  



    Apesar do referido pedido de vista, não há óbice ao imediato julgamento de reclamações análogas, pois a presente decisão está alinhada à compreensão da maioria dos Ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.  



    Vejam-se, exemplificativamente, os seguintes julgados: Rcl 76.202/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2025; Rcl 76.018/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 13/2/2025; Rcl 75.996/RN, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/2/2025; Rcl 76.362/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/2/2025; Rcl 76.391/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18/2/2025; Rcl 75.856/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/2/2025.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator